Tribunal: TJES
Processo: 0021688-89.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021688-89.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GELSI DE LIMA BOURGUIGNON

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS. AFASTAMENTO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL. BENEFÍCIO QUE DEVE SER RESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) De acordo com o art. 59 da Lei n. 8.213/91, “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 2) A concessão do auxílio-doença acidentário exige que o segurado seja acometido por incapacidade laborativa temporária decorrente do trabalho exercido, por período superior a 15 (quinze) dias, ínterim que restou comprovado nos autos. 3) No caso, conforme prova pericial, foi constatada inaptidão laborativa do segurado para atividades habituais, sendo necessário tratamento especializado e afastamento mínimo de 6 (seis) meses, quando deverá haver nova avaliação. 4) O restabelecimento deve se operar a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício inicialmente deferido, eis que a doença ensejadora do afastamento remete aos idos de 2012. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(id 7211413), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 179/187) que, em sede de “Ação Previdenciária” proposta por
GELSI DE LIMA BOURGUIGNON,
julgou procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento do auxílio doença, a partir da data de sua cessação (12.08.2012), o qual deverá ser adimplido de forma ininterrupta até a recuperação total do autor.

Em suas razões, pugna o apelante, em síntese, que o implemento do benefício seja a partir da data da ressonância magnética que ensejou o diagnóstico de incapacidade do autor/apelado (01.07.2021).

Contrarrazões anexadas ao id 8105160 - por meio da qual pleiteou o recorrido pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída rememoro tratar-se na origem de “Ação Previdenciária” por meio da qual requereu o autor/apelado o restabelecimento do auxílio-doença ou, caso aferida a incapacidade total e permanente, sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Do compulsar do caderno processual, extrai-se que, devido a acidente de trabalho ocorrido 1993, o autor/apelado sofreu amputação total da mão direita (na altura do punho), ensejando uma incapacidade parcial e definitiva que deu azo ao recebimento de auxílio acidentário na forma do art. 86 da Lei n°. 8.213/91.

Em momento posterior (12.05.2012), já readaptado em outra função, teve deferido o pedido de auxílio-doença em virtude de lesão no manguito rotador do ombro esquerdo (fl. 26), benefício que perdurou até 12.08.2012, momento em que foi reconhecida a capacidade laboral do beneficiário (fls. 72/80), decisão que motivou a interposição da presente demanda.

Diante disso, cinge-se a controvérsia à análise da existência de incapacidade que justifique o restabelecimento do auxílio-doença.

Pois bem. A teor do que dispõe o art. 59 da Lei n°. 8.213/91,
“
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Logo, para fazer
jus
ao referido benefício, deve ser demonstrada a condição de segurado, bem como a existência de incapacidade temporária que impossibilite o desenvolvimento do labor habitual.

No tange à qualidade de segurado, despiciendas maiores digressões, haja vista que o apelado já vinha percebendo o benefício em voga, sendo sua supressão, inclusive, o motivo da insurgência veiculada nesta demanda. Outrossim, inexiste discussão a esse respeito nos autos.

Em relação à incapacidade, o primeiro laudo pericial acostado às fls. 104/111 consignou a ausência de doença que impossibilite o exercício destinado a subsistência pelo recorrido (quesito 6 - fls. 93/95), conclusão alcançada, todavia, tomando como base a incapacidade parcial e definitiva relacionada à amputação da mão direita ocorrida em 1993 (quesito 10 - fl. 93/95).

No que pertine à lesão do ombro, causa de pedir na presente ação, concluiu pela necessidade de exame de ressonância magnética (fl. 108), o que foi reforçado à fl. 133, mediante ressalva de que, pelo exame clínico, inexistia alterações que incapacitasse o requerente (fl. 133).

Após, apresentado o exame solicitado (fl. 150), o Laudo Complementar (fls. 171/173) entendeu pela existência de incapacidade temporária decorrente das lesões no ombro esquerdo, bem como pela necessidade de tratamento especializado e afastamento mínimo de 6 meses, período após o qual, deveria haver nova avaliação.

O liame entre a doença e o trabalho também restou evidenciado na medida em que o labor desempenhado pelo recorrido impõe uma sobrecarga ao membro esquerdo em virtude da limitação do membro direito.

Assim, é certo que, aferida a lesão e a incapacidade temporária, bem como o nexo de causalidade com o trabalho desenvolvido, faz
jus
o recorrido à percepção do benefício perquirido.

Neste sentido:

EMENTA: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - PROVA PERICIAL - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - CONCESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA 111 DO STJ.
O benefício de auxílio-doença acidentário é um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária.
O segurado que teve diagnosticado pela prova pericial uma incapacidade parcial para o trabalho habitual
, pessoa que pode e deve ser reabilitada,
ao seu recebimento faz jus,

pelo que acertada a tutela antecipada tornada definitiva que determinou o restabelecimento do
benefício de auxílio-doença acidentário.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se somente as prestações pagas a título de tutela antecipada, cumprem a jurisprudência retratada pela Súmula 111 do STJ, no sentido de que "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença". Note que a antecipação de tutela concedida viabilizou desde logo a realização e fruição do direito de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ensejando, pois, uma condenação que se tornou definitiva pela sentença recorrida. (TJ-MG - AC: 10702110456440001 Uberlândia, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 24/04/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA PROVÁVEL DA INCAPACIDADE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
O benefício de auxílio-doença acidentário é pago em decorrência de incapacidade temporária. Com efeito,
o segurado diagnosticado pela prova pericial portador de incapacidade temporária parcial para o trabalho habitual faz jus ao seu recebimento
desde a data provável em que se iniciou a doença, moléstia ou lesão. (TJ-AM - AC: 06022986620168040001 AM 0602298-66.2016.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 10/09/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2020)

No que diz respeito ao marco inicial, tem-se que, embora a conclusão do laudo de fls. 171/173 tenha tomado como base exame datado de 01.07/2021, os documentos acostado aos autos, notadamente o laudo médico de fl. 26 e os extratos previdenciários de fls. 72/80, denotam que o problema em questão teve início já em 2012, tendo sido, inclusive, a razão do deferimento do auxílio-doença naquele ano, razão pela qual deve ser mantido o provimento exarado no sentido do restabelecimento a partir do dia seguinte a sua cessação.

Por conseguinte, restam inalteradas as determinações acerca da duração e forma de atualização das parcelas vencidas e não quitadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(id 7211413) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento do auxílio doença, a partir da data de sua cessação (12.08.2012), o qual deverá ser adimplido de forma ininterrupta até a recuperação total do autor.

Via de consequência, devida a majoração dos honorários advocatícios em virtude do não provimento do apelo (art. 85, §11º, CPC), de maneira que deverá o trabalho realizado na instância recursal ser considerado quando de seu arbitramento, postergado por força do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

Vitória, 25 de junho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/06/2024 às 18:29:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51773925062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.